Tribunal: CARF
Processo: 13971.910857/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.910857/2009-41
ACÓRDÃO
3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL REX LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006

VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado. Para que os
recolhimentos relativos a débitos declarados em DCTF seja tido como
indevidos e passíveis de repetição, é preciso que o sujeito passivo retifique
a declaração originalmente apresentada, alterando os valores daqueles
débitos para, com isso, consubstanciar juridicamente a existência do
indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de princípios constitucionais
referentes à multa aplicada; na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910857/2009-41
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sergio Roberto Pereira Araujo(substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp, não homologadas pela
Delegacia da Receita Federal de Blumenau por entender que a Recorrente não possui crédito
disponível para efetuar a compensação.
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade onde alegou que o
despacho decisório não adentrou “no mérito do crédito postulado”. Pleiteia a declaração de
nulidade do ato administrativo, em razão de faltar-lhe motivação, fundamentação, o que feriria o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega estar presente, in casu, “ausência de
fundamentação”, “desvio de finalidade” e “prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal”. Argumentou no sentido da necessidade da busca pela verdade material, princípio
da atuação administrativa. Pugnou pela não exigência da multa de mora em razão da necessária
subordinação aos princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Afirmou não caber a taxa Selic.
A 4a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC),
proferiu Acórdão 0729.053, em 25.05.2012, com o seguinte teor:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM
DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Para que os recolhimentos relativos a débitos declarados em DCTF sejam
tidos como indevidos e passíveis de repetição, é preciso que o sujeito
passivo retifique a declaração originalmente apresentada, alterando os
valores daqueles débitos, para, com isso, consubstanciar juridicamente a
existência do indébito. Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Cientificada da decisão em 15.06.2012, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 20.06.2012, oportunidade em que arguiu os seguintes pontos:
Em PRELIMINARES:
(i)
DA NULIDADE DA DECISÃO:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910857/2009-41
3
1.1. Ausência de Fundamentação – Defendeu que a decisão se resumiu a
negar provimento à Manifestação de Inconformidade, sob o
fundamento de que o valor indicado como recolhido a maior teria sido
integralmente utilizado para o pagamento de débito regulamente
declarado, sendo necessária a retificação dos valores declarados em
DCTF, ônus do Contribuinte.
1.2. Do Prejuízo ao Contraditório administrativo, à ampla defesa e ao devido
processo legal. Disse não ter ocorrido nenhuma diligência por parte da
Fiscalização com o intuito de verificar a natureza do crédito postulado,
além de não deixar evidenciado a justificativa do juízo de valor adotado,
ao indeferimento. Deveria ter observado a “Teoria dos motivos
determinantes”, ao qual é vinculado o agente administrativo.
No MÉRITO:
(ii)
DO CRÉDITO PASSIVEL DE COMPENSAÇÃO:
2.1 Do princípio da verdade material que norteia o processo administrativo,
possibilitando a comprovação do direito em qualquer fase processual – citou
normas legais e doutrina em defesa de seu direito;
2.2 Da inaplicabilidade da multa aplicada em face do princípio do não
confisco, do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade – Afirmou
que o valor lançado a título de multa é excessivo, o que fere o princípio
constitucional do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Tece longo arrazoado onde destacou julgados do STF, bem como a opinião
de doutrinador a favor do direito pleiteado;
2.3 Da inaplicabilidade da Taxa Selic aos supostos débitos como juros de
mora. Limitação dos juros de mora dada pelo CTN – Questionou a
aplicabilidade da aplicação da Taxa Selic como índice de correção do suposto
débito. Trouxe um longo arrazoado explicando a aplicação de regras, o
sentido dado pela doutrina. Transcreveu jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910857/2009-41
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
PRELIMINARES:
II.1. DA NULIDADE DA DECISÃO: Ausência de Fundamentação
A Recorrente alegou a ausência de fundamentação da decisão, a qual teria se
resumido a negar provimento à Manifestação de Inconformidade, sob o argumento de que o valor
requerido teria sido integralmente utilizado para o pagamento de débito regulamente declarado;
de que o aproveitamento do crédito está vinculado a retificação dos valores declarados em DCTF,
o que seria ônus do Contribuinte.
A DRJ afirmou que a inexistência do crédito alegado pelo sujeito passivo, é uma
situação em si simples e objetiva. Em outras palavras, não há desdobramentos fáticos ou jurídicos
que justificassem mais do que foi fundamentado. Foi indicada no campo próprio: o recolhimento
afirmado pela contribuinte como indevido (e que daria, portanto, margem à sua utilização em
procedimento compensatório), foi integralmente utilizado pela própria contribuinte para o
pagamento do débito relativo ao tributo e ao período de apuração indicados no documento de
arrecadação – DARF.
Não foi constatado recolhimento indevido, pois o valor afirmado pela Recorrente
como tal, consta dos sistemas da RFB como integralmente utilizado para o pagamento de débito
declarado pela própria contribuinte, não estando, portanto, disponível para compensação com
outros débitos (fls. 62). Veja-se:

De tal sorte, na medida em que a contribuinte não retificou sua DCTF para
fins de alterar o valor devido declarado (reduzindo-o, se for o caso), nos
sistemas da Receita Federal do Brasil e do ponto de vista estrito da
legislação
tributária,
o
valor
originalmente
declarado
continua
caracterizado como devido, o que enseja a declaração de indisponibilidade
do crédito para fins de verificação da regularidade da compensação.
Tivesse a contribuinte retificado previamente sua DCTF, reduzindo o valor
do débito original, não teria tido seu crédito declarado pela
DRF/Blumenau/SC como indisponível, o que poderia levar a uma eventual
homologação da compensação intentada. Assim não o fazendo, porém,
deixou de ofertar a possibilidade de que outro desfecho pudesse ter sido
dado à sua pretensão. (Grifei).
Passo a análise.
Para o deslinde do caso, observa-se que existem duas teses, uma que resulta no
indeferimento do direito e outra que afiança tratar-se de operações legítimas, das quais resultam
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910857/2009-41
5
os créditos glosados. A existência de eventual vício apontado pela Recorrente não prejudicou a
ampla defesa como um todo, ao contrário, a questão ora analisada confunde-se com o próprio
mérito, posto que houve a clara motivação e devida fundamentação da decisão recorrida.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada. Veja-
se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE
SAÚDE. SERVIÇOS DE COBRANÇA E REPASSE DE MENSALIDADES.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DECISÃO SANEADORA. QUESTÕES DE
ORDEM PÚBLICA.
1. Não se considera sem fundamentação a decisão que, de forma sucinta,
aprecia as questões próprias do despacho saneador. 2. As matérias de
ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem,
podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha
interposto o recurso de agravo. 3. As preliminares da contestação que se
confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinadas.
4. Recurso especial desprovido. (STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP
(2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/02/2016). (Grifei)

Portanto, a preliminar será tratada no mérito.

II.2 DO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO, À AMPLA DEFESA E AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A Recorrente afirmou não ter ocorrido nenhuma diligência por parte da Fiscalização
com o intuito de verificar a natureza do crédito postulado, além de não deixar evidenciado a
justificativa do juízo de valor adotado, ao indeferimento. Deveria ter observado a “Teoria dos
motivos determinantes”, ao qual é vinculado o agente administrativo. Afirmou que a
administração, fica vinculado aos seus motivos, não podendo diferir da realidade fática do
momento em que praticado.
A DRJ assegurou que não há no ato administrativo os vícios que lhe imputa a
Recorrente, pois existe a motivação e fundamentação que deixam clara a razão da não
homologação da compensação, não havendo qualquer prejuízo à contribuinte em relação a
pretensas afrontas aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Passo a análise.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910857/2009-41
6
A nulidade por vícios processuais carece de um fim em si mesma, isto é, não tem
existência autônoma. Confirmando esta posição, o art. 60 do Decreto no 70.235/72 prevê a
necessidade de prova de prejuízo no caso de vícios que não alcancem formalidades essenciais.
Na mesma linha, dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

O CARF tem um direcionamento neste sentido:

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Rejeitada a preliminar de nulidade da Notificação de Lançamento, uma vez
não caracterizado o cerceamento de defesa, na não indicação do nome da
autoridade lançadora, posto que os dados nela constantes possibilitaram
ao contribuinte produzir sua ampla defesa. REJEITADA A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. (Terceiro Conselho de
Contribuintes, 3a Câmara, proc. 13805.010781/96-98; decisão 303-30825,
02.07.2003). (Grifei)

Em meu entender, não se trata de caso de nulidade, pois não há prejuízo à ampla
defesa.
Assim, rejeito a preliminar.

III – MÉRITO: DO CRÉDITO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO:
3.1 Do princípio da verdade material que norteia o processo administrativo,
possibilitando a comprovação do direito em qualquer fase processual.
A Recorrente afirmou que não houve debates sobre provas apresentadas e que
logrou comprovar a existência do crédito pleiteado nos termos das declarações enviadas.
Discorreu sobre normativos que considerou aplicável ao caso e transcreveu doutrina.
A DRJ mantém o posicionamento de que a Recorrente não comprovou o que
alegou.
Passo a análise do mérito.
Na perspectiva da Recorrente, ao invés de analisar detidamente os elementos
probatórios, o agente fiscal optou por glosar os créditos de forma genérica, sem fundamentar a
decisão. Por tais fatos a decisão estaria eivada de nulidade, por vício material.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910857/2009-41
7
Neste ponto, evidencia-se a distinção entre os processos administrativos de pedido
de compensação e a lavratura de auto de infração.
No primeiro procedimento compete ao contribuinte fazer prova a favor do direito
pleiteado, realizando comprovação seus créditos apresentados (para compensação ou restituição),
evidencia detalhadamente, identificação de operações em documentação idônea, hábil, deixando
explícita a situação fática de modo que a compreensão por parte agente fiscal seja imediata, como
prevê o art. 74, § 1o da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (Grifei)

No segundo tipo de processo, a lavratura de auto de infração, caberá à fiscalização,
pelo princípio da atividade vinculada e obrigatória, a verificação, a determinação, o cálculo e
identificação do fato gerador e da obrigação correspondente, consoante prevê o art. 142, do CTN.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (Grifei)

No caso do processo sob análise, por se tratar de pedido de compensação, a
orientação a ser seguida pela Fiscalização consta do art. 74, da Lei 9.430/96, acima transcrito, sob
pena de responsabilidade funcional.
Compulsando os autos, na Manifestação de Inconformidade às fls. 7-43, tem-se os
argumentos tratados na oportunidade em que apresentou a defesa inicial. No entanto, a ora
Recorrente utilizou-se dos mesmos argumentos apresentados no Recurso Voluntário, e em
nenhum momento explicitando provas a seu favor, ou evidenciando um cálculo/evidências que
oportunizasse a análise dos fatos. Não há, nas peças de defesa apresentadas, nenhuma indicação
de valores envolvidos, ou evidenciação da situação fática do suposto crédito requerido.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910857/2009-41
8
Este Colegiado tem reiteradamente decidido que o ônus da prova é de quem alega,
a verdade material precisa ser evidenciada para o seu devido reconhecimento.
Veja-se:
VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao
princípio da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material
não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. (Decisão 3201-007.675; Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção; publicação 08.03.2021).
(Grifei)

ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).
(Grifei)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA. A
possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não
exime o contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec.
70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023). (Grifei)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador: 13/04/2006
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao
interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A
mera
apresentação
de
DCTF
retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019). (Grifei)

Do mesmo modo que a motivação dos atos administrativos deve ser explícita, clara
e congruente, além de vários critérios que devem observar, o art. 4o da Lei no 9.784, de
29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
estabeleceu os deveres do Contribuinte, dentre eles, de prestar as informações que lhe forem
solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910857/2009-41
9
Mesmo na fase recursal é possível acrescentar novas alegações e juntar novos
documentos, ponto em que o CARF tem admitido como flexibilização da preclusão temporal,
sempre no intuído de alcançar a verdade material dos fatos.
No entanto, o contribuinte não pode permanecer inerte. Para o caso sob análise,
não vislumbrei em nenhum momento processual os procedimentos previstos na Lei no 9.784/99.
Assim, entendo que não cabe razão à Recorrente, voto por não dar provimento a
este ponto.
2.2 Da inaplicabilidade da multa aplicada em face do princípio do não
confisco, do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade

A Recorrente afirmou que o valor lançado a título de multa é excessivo, o que fere o
princípio constitucional do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Teceu longo
arrazoado teórico onde destacou julgados do STF, bem como a opinião de doutrinador a favor do
direito pleiteado.
A DRJ destacou que com relação à contestação da exigência da multa de mora e dos
juros de mora, tais questões não serão analisadas, em face de que não compõem o litígio passível
de ser apreciado por esta Delegacia de Julgamento.
Passo a análise.
Com relação a multas e juros, o art. 61 da Lei no 9.430/96 determina a aplicação de
multas e juros – acréscimos moratórios.
De acordo com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Voto por não conhecer este ponto.

2.3 Da inaplicabilidade da Taxa Selic aos supostos débitos como juros de
mora. Limitação dos juros de mora dada pelo CTN
A Recorrente questionou a aplicabilidade da aplicação da Taxa Selic como índice de
correção do suposto débito.
Passo a análise.
Nos termos do § 13 do artigo 25 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, as Delegacias
da Receita Federal de Julgamento e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgãos
julgadores dos processos de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, observarão as súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em relação a aplicação dos Juros SELIC, aplica-se as Súmulas CARF no 4 e no 5:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.364 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.910857/2009-41
10

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07.06.2018, DOU de
08/06/2018).

Portanto, não cabe razão a Recorrente. Voto por não dar provimento a este ponto.

IV – DISPOSITIVO
Voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações de princípios constitucionais referente a multa aplicada, rejeitar as preliminares e no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 119
DF CARF MF
Original